Tribunal: TJDFT
Processo: 0732600-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO A TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente a reclamação, diante do acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no recurso inominado interposto em ação indenizatória. 1.1. Nas razões dos embargos de declaração a reclamada assevera que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de gratuidade. Argumenta que o proveito econômico auferido pelo reclamante é de R$ 8.480,10, portanto, a base de cálculo dos honorários não pode ser o valor da causa, de R$ 13.480,10. Pontua que a responsabilidade objetiva tem sido afastada pela jurisprudência quando houver falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha e, inclusive, quando não comunicado o extravio do cartão que vem a ser utilizado por terceiros.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum. 2.1. O acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que a responsabilidade objetiva tem sido afastada pela jurisprudência quando as circunstâncias demonstram que o evento danoso alegado pelo cliente não decorreu de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, mas de falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha. 2.2. Restou consignado ainda que compete ao correntista a guarda do cartão e de seus dados, sendo certo que a entrega voluntaria deste a terceiro, sem se certificar sobre sua real vinculação com a instituição financeira incorre em negligência, sobretudo, considerando que esse tipo de procedimento não é usual entre clientes e bancos. 2.3. A retirada de cartão do cliente por motoboy é um serviço, no mínimo, estranho e alheio àqueles prestados pelas instituições bancárias, caracterizando-se assim a ocorrência de fortuito externo.
3. Assiste razão à embargante quanto à base de cálculo dos honorários. 3.1. Nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.2. No caso dos autos, é possível mensurar o proveito econômico, uma vez que acórdão reclamado, que foi cassado, condenava o réu a restituir à autora o valor de R$ 8.480,10.
4. Embargos acolhidos em parte para reformar acórdão embargado, a fim de condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, de R$ 8.480,10, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária ora deferida.